Tribunal: TCU
Processo: 026.537/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento das determinações feitas à Caixa Econômica Federal, por meio do Acórdão 7058/2024-Segunda Câmara, no âmbito do processo 012.526/2021-5.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento das determinações do Acórdão 7058/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 7058/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência à Caixa Econômica Federal de que, a teor da Ata de Reunião 75, de 3/12/2024, e da Nota Técnica Saneouro, de 10/12/2024, caso ocorra impedimento à plena operação das obras financiadas pelo Contrato de Repasse 212.765-26 e seja necessária a instauração de nova tomada de contas especial, deverá ser apurada, observando-se o devido processo legal, a responsabilidade, dentre outros, de Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito de Ouro Preto/MG, Narciso Gonçalves Maciel, Secretário Adjunto Municipal de Água e Esgoto, e Evaristo Antônio Amaury Bellini dos Santos, Superintendente da empresa Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A. - Saneouro, bem como de eventuais sucessores que porventura tenham, por meio de condutas omissas ou comissivas, contribuído com a prática da irregularidade mencionada; 9.3. comunicar esta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades, ao Município de Ouro Preto/MG e à empresa Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A. - Saneouro; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.